Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-25.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706068-25.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA GLORIA COSTA E SILVA APELADO: ADILE CABRAL DA CUNHA DECISÃO Determinado à recorrente que esclarecesse se persistia o interesse no julgamento da apelação (ID 33381440) - em face do pedido de extinção do processo em razão da transferência do imóvel a terceiro-, a Curadoria Especial apenas deu ciência acerca do referido despacho (ID 33534097). Desse modo, configurada a desistência tácita do recurso, ante a perda superveniente do interesse recursal e da ausência de manifestação da recorrente. Assim, nos termos do art. 998 do CPC, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora